Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722773-94.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MONTEIRO OLIVEIRA, MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, RUBENS BIAS PINTO, MARIA FATIMA DE SOUSA AGRAVADO: OSNEI OKUMOTO, DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, SECRETARIA DE SAUDE DO DF D E C I S Ã O Consoante Ofício de ID 27469659, o Juízo a quo comunica a prolação de sentença nos autos de onde extraída a r. decisão que desencadeou o presente recurso. Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador